Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.
1. Não obstante reconhecimento de repercussão geral no RE no 1.008.166 (Tema 548) sobre matéria debatida nos autos, o Supremo Tribunal Federal entende que a afetação da matéria de fundo em repercussão geral não impõe a suspensão dos feitos nas instâncias inferiores (Reclamação no 29.638). Considerando que a matéria não foi julgada até a presente data e que não houve decisão do eminente Relator quanto à suspensão dos processos que versem a respeito do assunto, não há impedimento ao julgamento deste recurso.
2. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelecem imposições que disciplina o dever do Estado com a educação, tendo a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares (CF. Artigos 6a, 205, 208, IV, ECA, Art. 54, IV e LDB, Artigos 4o, 29 e 30).
3. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a inscrição da criança em creche ou em unidades pré-escolares, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 – a dignidade da pessoa humana. Precedentes.
4. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade. Precedentes.
5. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. São indevidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e REsp 1.199.715/RJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
6. Deu-se provimento ao apelo para determinar ao Ente Federativo que matricule o menor em creche pública ou conveniada.